Tribunal: TJES
Processo: 5002636-15.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002636-15.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DENISON CHAVES METZKER e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações por mais respeitáveis que sejam não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002636-15.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DENISON CHAVES METZKER
PACIENTE: HIGOR CHAVES DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: DENISON CHAVES METZKER - ES34622

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
HIGOR CHAVES DE OLIVEIRA
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da nulidade das provas, obtidas por meio de violação do domicílio do paciente.

Assim, requer a revogação da prisão preventiva por ausência de seus requisitos autorizadores.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que os policiais militares foram abordados por um pedestre, que não quis ser identificado, por medo de represálias, mas que informou que no local dos fatos haviam dois indivíduos armados com metralhadoras.

Diante de tal informação, a guarnição foi até o local, quando avistou um indivíduo de camisa branca e bermuda preta portando uma submetralhadora.

No local o indivíduo posteriormente identificado como Hygor, retornou para o interior de uma residência, ao perceber que o local estava cercado por policiais.

Assim, diante do elemento prévio inequívoco (porte da uma submetralhadora constatada por toda guarnição policial), os policiais militares adentraram na residência, tendo sido recebidos por Jomaria e Hudson (mãe e padrastos de Higor) que franquearam a entrada dos policiais.

Importante salientar ainda, que no local dos fatos compareceu Denison Chaves Metzker, que se identificou como irmão de Higor e advogado, tendo acompanhado toda a diligência policial.

No local, os policiais apreenderam uma motocicleta com sinais de adulteração, uma metralhadora calibre 9mm, uma submetralhadora calibre 9mm.

Ao prestar esclarecimentos na esfera policial, Higor afirmou que a submetralhadora lhe pertencia.

Ora, o Superior Tribunal de Justiça assevera que para que haja entrada em domicílio sem prévia autorização judicial, necessário se faz a existência de elementos concretos preexistentes de que no local há o cometimento de um crime.

Conforme acima pontuado, verifica-se que os policiais militares avistaram um indivíduo portando uma submetralhadora nas imediações da residência, o que configura elemento mais que concreto para a entrada no local.

Soma-se a isso, o fato de que no interior da residência foram apreendidas armas.

Assim, ao menos neste momento, com base nos documentos dos quais disponho, não vejo qualquer nulidade capaz de macular as provas até então colhidas.

Por outro lado, requer a defesa a revogação da prisão preventiva por ausência dos seus requisitos autorizadores.

Pois bem. Em consulta ao Sistema EJUD pude observar que o paciente responde a outra ação penal (Processo nº 0000445-68.2023.8.08.0016), o que denota a dedicação do mesmo às atividades ilícitas.

Assim, entendo que a prisão preventiva é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.